Tribunal: TJDFT
Processo: 0024376-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. ALINHAMENTO. LITISCONSORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADOS À PARTE AUTORA. PARÂMETRO. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. CRITÉRIO. EQUIDADE. ILEGITIMIDADE. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO. MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §§ 2o, 3o E 8o, DO NCPC. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Editada a sentença sob a égide da nova codificação, está sujeita às inflexões estabelecidas pelo novo estatuto processual, pois a lei processual, como cediço, tem eficácia imediata, alcançando os processos em curso, resguardando apenas os atos já praticados, resultando que a fixação dos honorários advocatícios deve ser pautada pelo estabelecido pela nova legislação processual por ter o provimento emergido sob sua vigência (CPC, arts. 4o e 1.046).
2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada, como regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
3. Extinto o processo, sem resolução do mérito, em face duma das litisconsortes passivas, ensejando a sujeição da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, afastada a possibilidade de fixação da verba com parâmetro no proveito econômico obtido e apreendido que o valor da causa fora mensurado de conformidade com o pedido formulado e o proveito econômico almejado, a verba honorária imputável aos sucumbentes, de conformidade com a gradação legalmente estabelecida e não se emoldurando a situação na regra de exceção contemplada, deve ser fixada com base no valor atribuído a causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
4. Editada a sentença e aviados os recursos sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do apelo da parte vencedora implica a majoração dos honorários advocatícios já impostos à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelo conhecido e provido. Honorários sucumbenciais recursais fixados.